Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753177-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ADELIO RESENDE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da r. decisão (ID 217774812, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Adélio Resende Araújo, deferiu o requerimento de tutela de urgência para condenar a Agravante a fornecer ao Agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento IVOSIDENIBE 250mg VO, nas exatas quantidades e periodicidades indicadas na solicitação de tratamento médico (ID 217648065, na origem), sob pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 67259052), a parte Agravante esclareceu que “a decisão ora agravada, foi disponibilizada dia 19/11/2024 (terça-feira), significando que foi publicada 21/11/2024 (quinta-feira), devido ao feriado nacional do dia 20/11/2024 (Dia Nacional da Consciência Negra)”, de modo que “o prazo para interposição do agravo começou 22/11/2024 (sexta-feira) findando em 12/12/2024, sendo, portanto, tempestivo” (ID 67550126, pág. 01/02). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Isso porque, a despeito da publicação da r. decisão ter ocorrido em 21/11/2024, constata-se que a Agravante foi dela intimada pessoalmente, via Oficial de Justiça, em 19/11/2024 (quarta-feira), consoante se consta da juntada aos autos, na mesma data, do mandado cumprido (IDs 218062299 e 218062300, na origem). Nesse caso, por força do art. 231, II, do CPC/15, a contagem do prazo para interposição do recurso se iniciou no dia útil subsequente à data da juntada do mandado (19/11/2024) e não no dia útil subsequente à da data da publicação (21/11/2024), ocorrida posteriormente. Nesse sentido, confira-se precedente deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. JUNTADA DA CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA.I – O agravante foi intimado, pessoal e previamente, por Oficial de Justiça, portanto indiscutível que tomou ciência do ato judicial na oportunidade, razão pela qual prevalece para a contagem do prazo recursal, a data de juntada aos autos da diligência cumprida, conforme art. 231, inc. II, do CPC. II – Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento interposto fora do prazo legalmente previsto. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1867832, 0749802-51.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) Desse modo, tendo sido juntado aos autos o mandado de citação e intimação, devidamente cumprido, em 19/11/2024 (quarta-feira), tem-se que a contagem do prazo recursal se iniciou no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 21/11/2024 (sexta-feira), haja vista o Feriado da Consciência Negra, celebrado no dia 20/11/2024 (quinta-feira). Portanto, o prazo recursal se escoou no dia 11/12/2024, mas o presente recurso somente foi interposto em 12/12/2024 (ID 67250964). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator